Tribunal: TJES
Processo: 5009319-34.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009319-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERLEIA RODRIGUES

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009319-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERLEIA RODRIGUES

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DJHORDAN GOMES DE SOUZA NASCIMENTO - ES40248, GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

ACÓRDÃO

PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. IMPROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por Vanderleia Rodrigues, condenada pelo crime de tráfico de drogas, à pena de 5 anos e 25 dias de reclusão, em regime fechado. A requerente busca a absolvição ou a redução da pena, alegando nulidade da busca e apreensão, aplicação incorreta da pena e do regime inicial, e requer a possibilidade de aplicação do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: i) Se a revisão criminal é a via processual adequada para reanalisar provas e fatos já debatidos e decididos em Apelação Criminal, especialmente a legalidade do ingresso domiciliar e a dosimetria da pena. ii) Se a condenação, a dosimetria da pena e o regime inicial são contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, ou se existem novas provas de inocência ou circunstâncias que autorizem a diminuição da pena. iii) Se a requerente preenche os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita, em conformidade com a legislação aplicável.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal não é a via adequada para o mero reexame de fatos e provas já discutidos e decididos na apelação. As teses sobre a nulidade da busca e apreensão e a fixação da pena já foram analisadas em instância recursal, com fundamentação idônea.

4. A entrada dos policiais na residência foi considerada legítima para fazer cessar um crime permanente (tráfico de drogas) sobre o qual havia fundadas suspeitas, conforme a jurisprudência do STJ. A decisão que rejeitou a nulidade e manteve a condenação não contrariou a lei ou a evidência dos autos, mas se baseou em elementos concretos do processo.

5. A dosimetria da pena e a fixação do regime inicial fechado estão em consonância com o artigo 42 da Lei 11.343/06, que exige a consideração da natureza, quantidade e variedade das drogas na aplicação da pena. A pena final de 5 anos e 25 dias, obtida com a aplicação do tráfico privilegiado na fração de 1/6, não justifica a alteração do regime para o semiaberto ou aberto, pois o contexto do crime e as circunstâncias judiciais desfavoráveis sustentam o regime inicial mais gravoso.

6. O pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) não pode ser acolhido, uma vez que a pena mínima cominada ao crime de tráfico de drogas é superior a 4 anos, não preenchendo o requisito legal para a aplicação do instituto.

IV. Dispositivo e tese

7. Pedido julgado improcedente, com a concessão do benefício da justiça gratuita à requerente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de revisão criminal ajuizada por
VANDERLÉIA RODRIGUES,
em face do julgamento que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 506 (quinhentos e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa a necessidade do reconhecimento da nulidade da prova obtida a partir do ingresso ilegal no domicílio, com a consequente absolvição da Revisanda.

Subsidiariamente, reconhecida a necessidade da correta aplicação de regime de pena, com a desclassificação para o tráfico privilegiado, nos moldes do art.33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo sua pena em 2/3.

Reavaliação da situação da Revisanda, com base no art. 28-A do CPP, com a eventual celebração de ANPP.

Subsidiariamente, a aplicação de pena para regime SEMIABERTO.

Em parecer ministerial de id. 14584258, por intermédio da Procuradora Andréa Maria da Silva Rocha, manifestou-se pelo não conhecimento da presente revisional e, no mérito, pela improcedência.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009319-34.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VANDERLEIA RODRIGUES

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DJHORDAN GOMES DE SOUZA NASCIMENTO - ES40248, GABRIEL JOSE SOARES BARROS - ES39987

VOTO

Conheço a presente Revisão Criminal.

Conforme já relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
VANDERLÉIA RODRIGUES,
em face do julgamento que condenou a recorrente pela prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 05 (cinco) anos e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 506 (quinhentos e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na inicial, sustenta a defesa a necessidade do reconhecimento da nulidade da prova obtida, a partir do ingresso ilegal no domicílio, com a consequente absolvição da Revisanda.

Subsidiariamente, reconhecida a necessidade da correta aplicação de regime de pena, com a desclassificação para o tráfico privilegiado, nos moldes do art.33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, reduzindo sua pena em 2/3.

Reavaliação da situação da Revisanda, com base no art. 28-A do CPP, com a eventual celebração de ANPP.

Subsidiariamente, a aplicação de pena para regime semiaberto.

Inicialmente, cumpre destacar que o art. 621 do Código de Processo Penal prevê rol taxativo das hipóteses de cabimento da revisão criminal, senão vejamos:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Diante de tais premissas e após detida análise dos autos, verifico que a requerente pleiteia, em realidade, pela reanálise da sentença criminal condenatória que lhe fora imposta, com revolvimento de matéria fática já enfrentada.

Salienta-se, inclusive, que a ré interpôs recurso de apelação perante esta Corte, parcialmente provido, à unanimidade de votos, em julgamento realizado na data de 13/12/2023.

Em princípio, acolho o pedido de gratuidade de justiça formulado pela defesa, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira demonstrada pela juntada das declarações de imposto de renda do id. 14218229. A Lei assegura que a alegação de insuficiência de recursos por pessoa natural goza de presunção de veracidade. Assim, concedo o benefício pleiteado.

Em relação às teses meritórias, analiso cada uma das alegações da defesa da revisanda, em consonância com as hipóteses de cabimento da revisão criminal previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Da Nulidade da Prova por Violação de Domicílio

A defesa reitera a tese de nulidade da prova obtida por violação indevida do domicílio da ré, argumentando que a entrada dos policiais se deu sem mandado judicial e sem justa causa concreta. Conforme o Acórdão da Apelação Criminal, esta questão já foi amplamente debatida e rejeitada pelo juízo
a quo
e pela Primeira Câmara Criminal.

A decisão colegiada fundamentou a legalidade da busca e apreensão na existência de "fundadas suspeitas" de crime permanente, especificamente o tráfico de drogas.

O ingresso dos policiais foi motivado por informações do serviço de inteligência da PMES e pela constatação, ainda no exterior da residência, de que um indivíduo evadiu-se para o quintal ao avistar a guarnição. A decisão ressalta que os agentes sentiram um forte odor de entorpecentes antes de entrarem na casa, onde flagraram os réus cortando e embalando as drogas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) já consolidaram o entendimento de que a inviolabilidade do domicílio pode ser relativizada em caso de flagrante delito.

A entrada forçada é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem que um crime está ocorrendo no interior da residência. No caso em tela, a conduta dos agentes públicos foi considerada legítima para fazer cessar o crime permanente, conforme a jurisprudência invocada no próprio Acórdão.

A revisão criminal não se presta a um mero reexame de fatos e provas já debatidos e decididos na apelação.

A tese de nulidade já foi analisada e rejeitada de forma fundamentada, não havendo que se falar em "contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos". Portanto, a manutenção do entendimento anterior é a medida que se impõe.

Da Aplicação Incorreta da Pena e do Regime Inicial

A defesa de Vanderleia sustenta que a pena e o regime inicial fechado foram fixados de maneira desproporcional, considerando a quantidade de drogas apreendida como "ínfima".

Argumenta que a ré possui primariedade e bons antecedentes, o que justificaria um regime mais brando.

O Acórdão da Apelação Criminal, no entanto, já modulou a pena de Vanderleia com a aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). A pena definitiva da ré foi fixada em 5 anos e 25 dias de reclusão e 506 dias-multa, após a aplicação da redutora na fração de 1/6.

A manutenção do regime inicial fechado, apesar da pena não exceder 8 anos, foi expressamente justificada na quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas, em conformidade com o artigo 42 da Lei 11.343/06 e o artigo 33, § 3º, do Código Penal.

A revisão criminal não pode ser utilizada como uma nova apelação para rediscutir os critérios da dosimetria da pena, especialmente, quando a decisão já se encontra devidamente fundamentada.

Do Tráfico Privilegiado e do ANPP

A defesa postula a aplicação da fração máxima de 2/3 para a redutora do tráfico privilegiado e, subsidiariamente, a reavaliação da situação para a celebração de um ANPP.

O Acórdão original já reconheceu a figura do tráfico privilegiado para a revisanda. No entanto, a fração de redução foi modulada para 1/6, e não para o máximo, em razão das circunstâncias concretas do delito.

A decisão justificou a modulação mencionando que a acusada "auxiliou no preparo de drogas variadas e em grande quantidade", e que estava ciente do "nível elevado de inserção no tráfico" de seu namorado, Arthur.

A jurisprudência do STJ e do STF, citada inclusive no Acórdão, permite que a quantidade e a natureza da droga apreendida, bem como as demais circunstâncias do delito, sejam utilizadas para a modulação da fração de redução e até mesmo para afastar a aplicação do benefício, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico.

Não há, portanto, que se falar em "aplicação incorreta" da pena. A fração foi fixada com base em elementos concretos e em conformidade com a lei e a jurisprudência, afastando a pretensão da defesa de uma nova análise.

Quanto ao pedido de ANPP (Acordo de Não Persecução Penal), tal instituto é inaplicável à presente situação. A pena mínima cominada ao crime de tráfico de drogas é superior a 4 (quatro) anos, requisito para a aplicação do acordo. Mesmo com a aplicação da redutora de 1/6, a pena final de Vanderleia foi fixada em 5 anos e 25 dias de reclusão, o que ainda excede o limite legal para o ANPP. O pedido, portanto, não merece ser acolhido.

Conclusão

Diante do exposto, rejeito as teses da Revisão Criminal por não se enquadrarem nas hipóteses legais de cabimento, representando, na verdade, um novo recurso para reanálise de matéria já exaustivamente debatida e decidida.

Pelo não conhecimento da presente ação e, no mérito, pela sua total improcedência, em conformidade com o parecer ministerial. No entanto, concedo os benefícios da justiça gratuita, ante a comprovação da hipossuficiência financeira da requerente.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.